Tribunal: TCU
Processo: 040.934/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3074/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação feita pela empresa Teczap Comércio e Distribuição Ltda., com pedido de adoção de medida cautelar, em vista do uso de robôs por licitantes em certames realizados no Sistema Comprasnet, como consequência da revogação da IN SLTI/MP 3/2011, a exemplo do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2021, promovido pelo 6o Batalhão de Comunicações/Batalhão Presidente Geisel para a aquisição de material e equipamento de informática; Considerando que não há perigo da demora, dado que as alegações da representante não se referem a procedimento licitatório específico em andamento; Considerando que o certame citado como exemplo pela representante foi homologado e seu objeto adjudicado (peça 7); Considerando que há indícios da utilização de 'robôs', conforme se verifica na ata da sessão do certame mencionado pela representante (peça 6); Considerando que o TCU já se manifestou quanto ao uso de 'robôs', por entender que a prática ensejava possível prejuízo aos licitantes que não utilizavam esse recurso automático, em especial por meio do Acórdão 1647/2010-TCU-Plenário (Relator: Min. Valmir Campelo), em que foi determinada a adoção de meios "de prover isonomia entre os licitantes do pregão eletrônico, em relação a possível vantagem competitiva que alguns licitantes podem obter ao utilizar dispositivos de envio automático de lances (robôs);" Considerando que este Tribunal já atuou inicialmente quanto à questão referente à revogação da IN SLTI 3/2011, conforme Acórdão 2959/2020-TCU-Plenário (Relator: Min. Raimundo Carreiro), o que ensejou uma resposta inicial do órgão competente destinatário, em atendimento à determinação para que apresentasse as medidas adotadas quanto à prevenção da utilização indevida de 'robôs'; Considerando que a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (Seges/SEDGG), unidade que sucedeu à SLTI/MPOG e a Seges/MP, encaminhou a Nota Técnica SEI 647/2021/ME, com as justificativas para a revogação da IN SLTI 3/2011, e apresentado análise comparativa com o Decreto 10.024/2019, que passou a regulamentar a questão, buscando também prover isonomia entre os licitantes do pregão eletrônico; Considerando que a questão ainda não foi objeto de manifestação do TCU no devido processo de monitoramento da determinação citada acima; Considerando que, nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, há conexão da matéria aqui tratada com os autos do TC Processo 040.406/2019-9 , processo no qual o Tribunal adotou a referida deliberação, e ao qual os presentes autos podem ser apensados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, considerá-la prejudicada e arquivar o feito após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.934/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 1.6.2. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 040.406/2019-9 .